Tribunal: STF
Processo: AI 660302
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
1. A matéria constitucional do recurso 
   extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no 
   Tribunal a quo. Tampouco foram opostos embargos de declaração, o 
   que não viabiliza o extraordinário, por ausência do necessário 
   prequestionamento.
2. Admissibilidade de recurso da competência 
   do Superior Tribunal de Justiça: impossibilidade da análise da 
   legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional 
   indireta.